Tribunal: CARF
Processo: 13807.014522/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014522/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ANA MARIA CASTRO ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial em sede de
recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014522/2008-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014522/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de despesas
médicas no valor de R$4.811,57

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada
e Fapi, Dedução Indevida de Despesas com Instrução, Omissão de Rendimento recebido de
Pessoa Jurídica por Dependente e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
02/06v, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2004
– exercício de 2005, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
11.087,94.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03/05v, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Dedução Indevida de Dependente – R$ 1.272,00 - mesmo após regularmente
intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por falta de
comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 19.620,53 - mesmo após regularmente
intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por falta de
comprovação;
· Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – R$ 300,00 - mesmo após
regularmente intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa
por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – R$ 1.998,00 - mesmo após
regularmente intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa
por falta de comprovação;
· Omissão de Rendimento recebido de Pessoa Jurídica por Dependente – R$ 516,03
- resultado do confronto entre os valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica informados na Declaração de Ajuste com os valores informados pela fonte
pagadora em DIRF para o dependente;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014522/2008-11

· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - mesmo após
regularmente intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa do
valor de R$ 899,40, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora em DIRF.
Cientificada da notificação, a contribuinte apresentou, em 23/12/2008, a impugnação de
fl. 01, acompanhada dos documentos de fls. 07/14, na qual solicita seja refeito o cálculo
do lançamento à vista da documentação ora apresentada.
Esclarece a contribuinte que só não juntou o recibo da Dra. Daniela Rosa de Souza
Pinto, em virtude de extravio do mesmo e perda de contato com a profissional e que
teve de solicitar à faculdade a 2a via e os valores pagos estão com o termo fechado,
conforme relação anexa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. FILHO.
Restabelece-se a dedução de filho como dependente quando restar comprovado a
relação de dependência.
DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
fiscal.
Inteligência do artigo 11, §3o, do Decreto-lei n.o 5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
Comprovado o pagamento efetuado a título de Previdência Privada e FAPI é de se
restabelecer a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Comprovadas as despesas, deve ser restabelecida a dedução com instrução de
dependente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO
DEPENDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO.
Consideram-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública, para
os quais não foram apresentadas quaisquer provas em contrário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantida a glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte à vista da
documentação apresentada na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2010 (e-fl. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 28/05/2010 (e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos ora apresentados,
desmembrados por beneficiário, comprovam que o recorrente arcou com as despesas com plano
de saúde e que desconhece como contrapor-se ao lançamento relativo aos rendimentos de seu
filho para afastar a omissão declarada.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014522/2008-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$
19.620,53, Omissão de Rendimento recebido de Pessoa Jurídica por Dependente – R$
516,03 e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte que ensejou a glosa
do valor de R$ 899,40.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Veja-se o embasamento legal e argumentativo de Primeira Instância para
manutenção parcial da glosa levantada pela ação fiscal:
....
Da dedução de Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no
5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014522/2008-11

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
A fim de comprovar os valores informados como pagos aos planos de assistência
médica UNIMED e INTERCLINICAS na sua declaração de ajuste anual, a contribuinte
traz aos autos “Relação de Valores Pagos em R$(Reais) – Ano Base 2004”, que por si
só não comprova a prestação dos serviços por parte das referidas empresas e o efetivo
desembolso de tais valores pela notificada.
Com referência ao pagamento informado na declaração à Dra. Daniela Rosa de Souza
Pinto, na impugnação, a própria contribuinte admite que não tem como comprová-lo.
Deste modo, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, permanece inalterada a glosa das despesas médicas que foram objeto
deste lançamento.
...
Omissão de Rendimentos
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei no 5.844/43,
art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249,
de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42)”:
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste anteriormente apresentada,
corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Conforme pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que o lançamento foi realizado com base na Declaração de Imposto Retido
na Fonte – DIRF, entregue pela fonte pagadora FABPROMO SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA, CNPJ 03.331.812/0001-08, na qual consta que o dependente
da notificada auferiu rendimentos no valor de R$ 516,03, no ano-calendário 2004, os
quais não foram informados na declaração de rendimentos apresentada.
A respeito dessa omissão nada foi dito na impugnação e também nenhum documento
neste sentido foi apresentado.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a omissão de rendimentos uma vez não haver
nos autos qualquer elemento capaz de afastá-la.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
A contribuinte foi intimada a comprovar o valor de R$ 16.898,11, compensado a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, porém não se manifestou. Por esse
motivo, foi glosado o valor de R$ 899,40, que corresponde à diferença entre o valor
declarado e o total do IRRF, de R$ 15.998,71, informado pela fonte pagadora (Tribunal
de Justiça de São Paulo) na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.850 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014522/2008-11

Encontra-se a fl. 07 o Atestado de Rendimentos Pagos à notificada no ano-calendário
2004, que confirma o valor de R$ 15.998,71 relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, tal qual foi informado pela fonte pagadora na DIRF, o que comprova o acerto da
fiscalização ao glosar o excedente de R$ 899,40, indevidamente compensado.
...
Em relação às Despesas Médicas, verifica-se que ora apresenta a interessada
comprovantes de pagamentos aos Planos de Assistência Médica ano base 2004 desmembrado
por beneficiário (e-fls. 53/56). Tais provas podem, na espécie, ser conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, dos comprovantes de pagamento de Plano de Assistência Médica verifica-
se o pagamento de R$3.424,91 para a interessada (e-fl. 54) e de R$1.386,56 para seu dependente
Marcio Alexandre Elias (e-fls. 56), o que permite o afastamento parcial da glosa a título de
despesas médicas no valor de R$4.811,57.
Quanto à omissão de rendimentos do dependente e sua consequente
compensação indevida de IRRF, nada acrescenta a interessada em relação à sua manifestação
impugnatória. Indique-se apenas que a ninguém é permitido alegar o desconhecimento da lei.
"Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece", conforme o art. 3o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a eficácia de nosso ordenamento
jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em outras palavras, o referido
dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu desconhecimento, ou
seja, traz a presunção de que não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Nada a reparar então em relação a estes últimos lançamentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
reconhecimento parcial relativo a sua pretensão de afastamento de parte das glosas a título de
despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$4.811,57.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original